Tribunal: TJMT
Processo: 1002299-94.2022.8.11.0028
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002299-94.2022.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 77.941.490/0001-55 (APELADO), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), CELSO NOBUYUKI YOKOTA - CPF: 026.244.329-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO COM PEDIDO DE EXTINÇÃO DE HIPOTECA – CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL – ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISÃO DE DÍVIDAS – PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA - PRAZO TRIENAL – LEI UNIFORME DE GENEBRA – COBRANÇA PELA VIA ORDINÁRIA – CINCO ANOS –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O prazo prescricional para Execução de Cédula de Crédito Comercial é de 3 anos (art. 70 do Decreto 57.663/66), e de 5 anos para a cobrança pela via ordinária.

Constatada a prescrição do débito, deve ser dado baixa na hipoteca (art. 1.499 do CC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Declaratória de Prescrição com Pedido de Extinção de Hipoteca julgada procedente para “
para determinar a averbação junto a matrícula n. 7.464 do CRI de Poconé/MT de baixa das hipotecas registradas R4/7.464 de 94/0001-8 e R-05/7.464 de 94/0029-8, referentes à Cédula de Crédito Comercial no 94/0001-8 e Escritura Pública de Confissão de Dívida no 94/000029-8, mediante custas e emolumentos a serem pagos pela parte autora. Em consequência, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC
”, com condenação do réu a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante aduz que o prazo prescricional foi interrompido pelo reconhecimento da dívida pela própria devedora, nos termos do art. 202, VI, do CC e que está configurada a renúncia em razão da prática de atos incompatíveis com ela (art. 191 do CC).

Discorre sobre a prescrição intercorrente e afirma que a hipoteca registrada no imóvel enseja a imprescritibilidade de cobrança do débito.

Pede a minoração da verba honorária e prequestiona a matéria.

Contrarrazões no Id. 185203856.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A ora apelada ajuizou a demanda arguindo que adquiriu em 08-05-2002 o imóvel com matrícula n. 7.464, registrado
no 1o Cartório de Registro de Imóveis de Poconé/MT em que constam duas hipotecas averbadas pelo ora apelante, relativas a cédula de crédito comercial n. 94/0001-8, emitida em 06-01-1994 e Escritura pública de confissão de dívidas n. 94/00029-8, de 06-04-1994 (R-4 e R-5, da matrícula n. 7.464 – Id. 185204662).

Defende que esses dois ajustes estão prescritos e, por isso, pugna pela determinação de baixa da anotação.

Conforme determinam o art. 5o da Lei n. 6.840/1980 e o art. 52 do Decreto-Lei n. 413/1969, p
ara a Cédula de Crédito Comercial aplica-se o prazo prescricional trienal da Lei Uniforme de Genebra (Decreto-Lei n. 57.663/66). Portanto a pretensão executiva do credor prescreveu em 1997.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. LEI UNIFORME. PRECEDENTES DA CORTE. É tranquila a jurisprudência da Corte sobre a incidência do prazo prescricional previsto no art. 70 da Lei Uniforme, pois, tratando-se de Cédula de Crédito Comercial ou Industrial, prescreve a pretensão de crédito decorrente desses títulos em três anos. Tendo a execução ficado paralisada por mais de três anos, por inércia exclusiva da parte exequente, forçoso o reconhecimento da consumação da prescrição intercorrente.

(TRF-4 - AC: 50082526320174047112 RS 5008252-63.2017.4.04.7112, Relator: SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA, Data de Julgamento: 22/04/2021, QUARTA TURMA)

Em relação à possibilidade de cobrança pela via ordinária, considerando que os ajustes são de 1994, seria aplicável, inicialmente, o prazo geral de 20 anos para as Ações pessoais, previsto no art. 177 do CC/1916.

Porém, deve-se aplicar a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002, que preceitua que “
Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada
”.

Assim, como em 11-01-2003 (data de entrada em vigor do novo código) não havia decorrido dez anos, passa a incidir o prazo quinquenal estabelecido no art. 206, §5o, I, do CC/2002.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. O prazo prescricional à pretensão de cobrança de Cédula de Crédito Comercial pode reger-se pelo CCB/1916 ou pelo CCB/2002 por força da regra de transição disposta no art. 2.028 do diploma vigente. Aplicável o art. 206, § 5o, I do CC/2002 o prazo é quinquenal tendo como termo inicial o vencimento da obrigação. Circunstância dos autos em que se impõe manter a sentença. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RS - AC: 70078735214 RS, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 30/08/2018, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/09/2018)

Desse modo, constatando-se que ambos os ajustes estão prescritos, é devida a baixa na hipoteca, como determina o art. 1.499 do CC.

Embora o apelante discorra sobre causas interruptivas da prescrição, ele o fez de maneira genérica, sem indicar quais fatos – no caso concreto – seriam capazes de configurá-las, o que, portanto, não é suficiente para afastar o reconhecimento da prescrição.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
. Em razão do resultado, majoro os honorários advocatícios de 10% para 20% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023